Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. No caso dos autos, o agravante sustenta que houve grave alteração em sua situação financeira, pretendendo a antecipação da tutela para que a obrigação alimentar seja reduzida.
3. A decisão de alterar o valor dos alimentos prestados pelo genitor às filhas menores impõe o dever de cautela, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar, que pode prejudicar as alimentadas, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.